Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-12.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. VENDA DE ÁGIO. NÃO COMPROVADA. VEÍCULO ALUGADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face de sentença que condenou a ré como incursa nos artigos 168, caput, e 171, §2o, inciso I, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução, mais 20 (vinte) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal, bem como à reparação mínima de danos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II – Questão em discussão:
2. As questões em discussão são: (a) absolvição do crime de apropriação indébita; e (b) absolvição do crime de estelionato na modalidade de disposição de coisa alheia como própria.
III – Razões de decidir:
3. Em relação ao crime de estelionato (art. 171, §2o, I, do Código Penal), a imputação constante da denúncia foi, precisamente, a de que a ré teria vendido para terceiro o ágio do veículo que ela havia alugado dos proprietários, anteriormente, apresentando-se como titular de direitos sobre o bem. Essa tese, contudo, não resistiu à fase judicial, quando tanto a ré quanto a própria vítima (suposto terceiro adquirente do ágio) convergiram para versão de que o veículo não foi objeto de venda de ágio, mas sim entregue pela ré ao terceiro em garantia de um empréstimo, o qual, inclusive, honrou parcialmente e teria sofrido a retenção do veículo até o pagamento final.
4. Quanto ao delito de apropriação indébita, não ficou comprovado o dolo de assenhoreamento definitivo. Com efeito, a conduta de alugar um veículo e, em seguida, dá-lo em garantia junto a terceiro para obter empréstimo, embora reprovável, não revela, sem margem de dúvida, a intenção definitiva de assenhorar-se do bem. A própria lógica da garantia pressupõe o resgate após a quitação do empréstimo e, na sequência, a restituição aos seus proprietários. A data de retenção do veículo pelo mutuante coincide com a data em que ré cessou o pagamento do aluguel do veículo, o qual era usado para aferição de renda. A dificuldade financeira da ré ficou provada pelo próprio empréstimo contraído. Lado outro, nada há nos autos que demonstre, com a certeza necessária à condenação penal, que a ré tinha intenção de apropriar-se do veículo, e não mais restituí-lo.
5. Aplica-se o princípio in dubio pro reo em relação a ambos os crimes, impondo-se a absolvição da apelante nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
IV – Dispositivo:
6. Recurso provido.